Tribunal: TCU
Processo: 012.514/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal de Contas da União para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito deste Tribunal de Contas da União em favor dos Srs. Glaucia Maria Garcia Silva, Juvenal Pereira de Jesus, Marlene Feijo Montenegro e Orfeu Maranhão Moreira Barros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria dos Srs. Marlene Feijo Montenegro (XXX.304.801-XX) e Orfeu Maranhão Moreira Barros (XXX.746.301-XX), determinando-se os registros correspondentes; 9.2. determinar à unidade técnica que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Glaucia Maria Garcia Silva (XXX.402.437-XX) e Juvenal Pereira de Jesus (XXX.767.731-XX), a fim de que sejam adotadas as providências pertinentes no sentido da revisão dos referidos atos, considerando-se o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no RE 636.553.